Tribunal: TJBA
Processo: 8057104-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057104-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE FELIX DA SILVA MOTA

Advogado(s)
:

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RAFAEL DE ABREU BODAS, CAROLINA DE ALMEIDA DE ABREU ELVAS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR POR AUSÊNCIA DE OFERTA DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS E COBRANÇA INDEVIDA DE MATÉRIAS ELETIVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por estudante contra instituição de ensino superior, objetivando reconhecimento de inexigibilidade de débito relativo a matérias não cursadas e reparação por danos morais em razão do atraso na conclusão do curso provocado por falha da instituição de ensino. A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte apenas para declarar a inexistência do débito, rejeitando o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a omissão da instituição de ensino ao não ofertar disciplinas obrigatórias no tempo devido e a indevida cobrança por matérias não solicitadas configuram falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação contratual entre estudante e instituição de ensino configura típica relação de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

4.
Restou comprovado que a instituição deixou de ofertar, no tempo hábil, disciplinas obrigatórias para a colação de grau da estudante, e, ainda, incluiu unilateralmente matrícula em matérias não requeridas, impondo indevida cobrança só reconhecida como inexigível posteriormente em juízo.

5.
A falha da instituição de ensino em disponibilizar disciplinas obrigatórias, incluindo estágio supervisionado, afronta o dever legal imposto pela Lei nº 11.788/2008 e compromete o direito fundamental à educação, configurando violação da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6.
O atraso na conclusão do curso em decorrência de conduta imputável à instituição de ensino frustra legítimas expectativas da estudante, gera abalo emocional relevante e prejuízo potencial à sua inserção no mercado de trabalho, extrapolando os meros dissabores e caracterizando dano moral indenizável.

7.
O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00, considerando a gravidade da falha, o atraso no curso e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8057104-58.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CAROLINE FELIX DA SILVA MOTA
, e como Apelada
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente